Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TESE DO ACÓRDÃO CONTRARIA ÀQUELA FIXADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1093). REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
2. Em que pese a modulação dos efeitos, postergando sua eficácia para o próximo exercício financeiro, a Suprema Corte ressalvou a situação dos contribuintes que ajuizaram ações anteriormente àquele julgamento e questionando a legalidade da exação.
3. Em face à inexistência de Lei Complementar regulamentando a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas transações interestaduais e da impossibilidade de se utilizar Convênio Confaz 93/2015 para esse fim, a exação carece de legalidade, mostrando-se abusivo o ato da autoridade coatora de exigir o seu recolhimento.
4. Diante do paradigma jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão do julgamento. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.